Tribunal: TJBA
Processo: 8001529-45.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001529-45.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNO CARDOSO SOUZA e outros (3) Advogado(s): PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (3) Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE COM MORTE. CAMINHÃO QUE SE CHOCOU COM FIAÇÃO E DERRUBOU O BEIRAL DE UMA CASA. MORTE DE TRANSEUNTE QUE PASSAVA NO LOCAL E FOI ATINGIDO. FIAÇÃO EM ALTURA IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas pelos autores e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais. O caso originou-se de acidente fatal ocorrido quando caminhão enganchou em fios de energia elétrica posicionados em altura irregular, causando queda de cobertura residencial que vitimou o pai e esposo dos autores. A sentença reconheceu responsabilidade concorrente, atribuindo 60% à concessionária e 40% ao motorista do veículo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita na distribuição percentual de responsabilidade; (ii) saber se a responsabilidade pelo evento deve ser atribuída integralmente à concessionária de energia elétrica ou se há concorrência de causas entre a conduta da ré e do motorista do caminhão. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a alegação de julgamento extra petita, pois o reconhecimento da concorrência de causas constitui questão de direito decorrente da análise dos fatos provados nos autos, não extrapolando os limites objetivos da lide. 4. O laudo técnico demonstra inequivocamente que a fiação elétrica estava em desacordo com os padrões estabelecidos na norma técnica DIS-NOR-030, sendo corroborado pelos depoimentos unânimes das testemunhas. 5. As testemunhas relataram não ser a primeira vez que ocorriam acidentes daquela espécie no local, evidenciando negligência reiterada da concessionária em realizar as devidas manutenções. 6. O caminhão estava dentro das especificações técnicas do INMETRO, possuindo altura máxima de 3,8m, sendo que se a fiação estivesse na altura correta o acidente jamais teria ocorrido. 7. A responsabilidade da COELBA é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tendo o dever irrenunciável de manter suas instalações em perfeitas condições de segurança. 8. A perda abrupta e prematura de ente querido em circunstâncias trágicas e evitáveis constitui dano moral in re ipsa, prescindindo de qualquer prova específica do sofrimento experimentado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso da COELBA conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da concorrência de causas pelo magistrado não configura julgamento extra petita quando decorre da correta aplicação do direito aos fatos apurados nos autos. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por fiação mantida em altura irregular, mesmo que o acidente envolva veículo de terceiro, quando comprovado o descumprimento de normas técnicas de segurança. 3. A responsabilidade é integral quando a irregularidade da instalação elétrica constitui causa exclusiva do evento danoso, afastando-se a culpa concorrente quando o veículo envolvido está dentro das especificações legais." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 945. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação nº 0002850-87.2006.8.16.0004, Rel. Alexandre Kozechen, j. 03.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000761-88.2014.8.05.0272, Rel. Emilio Salomao Pinto Reseda, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001529-45.2023.8.05.0082, tendo como Apelantes e Apelados Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Bruno Cardoso Souza, Maria Celeste Góes Cardoso e Hanna Cardoso Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator